Tribunal: TJSP
Processo: 2150506-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150506-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é impetrante GEISA
APARECIDA CILIÃO CRIPPA e Paciente JOAO VITOR DA SILVA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150506-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2150506-56.2020.8.26.0000
COMARCA: Jaboticabal
IMPETRANTE: Advogada Geisa Aparecida Cilião Crippa
PACIENTE: JOÃO VITOR DA SILVA ALMEIDA
VOTO n° 38545
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Revogação da prisão
preventiva. Paciente que ostenta condenação em primeiro grau por
outro processo de tráfico. Segregação justificada. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Advogada Geisa Aparecida Cilião Crippa, em favor de JOÃO VITOR DA
SILVA ALMEIDA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da Vara Criminal de Jaboticabal, nos autos de prisão em flagrante no
1501060-36.2020.8.26.0619, em que é apurada a prática do crime de tráfico de
drogas.
Sustenta, em síntese, ser desproporcional a manutenção do
paciente no cárcere, alegando que em caso de eventual condenação a pena a ser
fixada seria mais branda que a condição em que se encontra, por se tratar de
paciente primário. Afirma que a prisão preventiva foi decretada com base na
gravidade abstrata do crime, carecendo, portanto, de fundamentação idônea. Com
base nestes argumentos e nas diretrizes contidas na Recomendação no 62/2020,
editada pelo CNJ, requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao
paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a
imposição das medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida às fls. 55/57.
Dispensadas as informações da autoridade apontada como
coatora, a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem
(fls. 61/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150506-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Denega-se a ordem.
Em que pese a excepcionalidade da prisão cautelar, que prevalece
em nosso sistema jurídico como decorrência do princípio da presunção de
inocência, cabimento de liberdade provisória com ou sem fiança, garantia de
observância ao devido processo legal, da fundamentação motivada das decisões
judiciais, individualização das penas, princípio da proporcionalidade e
razoabilidade, forçoso reconhecer no caso dos autos, que a decisão judicial se
encontra suficientemente fundamentada, estando preenchidos os pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
A impetrante busca a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos do artigo 312, do
CPP, e que a decisão foi fundamentada de forma inidônea.
O paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado
como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei da no 11.343/06, porque,
em 27 de maio de 2020, “tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 78 (setenta e oito) cápsulas do
tipo eppendorf contendo cocaína, pesando líquido de 21,42g (fls. 27/29), substância esta
que determina dependência física e psíquica, conforme atestou o laudo pericial definitivo de
fls. 92/94” (fls. 119/120 dos autos originários).
A prisão foi convertida em preventiva, salientando a autoridade
apontada como coatora “JOAO VITOR DA SILVA ALMEIDA é egresso do sistema
penitenciário. Portador de folha de antecedentes, com condenação a crime análogo (fls.
48/50), além de diversos Boletins de Ocorrência, alguns datados da época em que o autuado
era menor de idade” (fls. 72 dos autos originários).
A despeito do quanto aduzido, a prisão provisória do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150506-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
encontra-se revestida da legalidade e proporcionalidade que legitimam a restrição
de seu status libertatis.
Ademais, como mostra a certidão de fls. 126/127 dos autos
originários, o paciente foi condenado, em 1o grau, à pena de quatro anos e dois
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 416 dias-
multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas (processo no
1500296-70.2019.8.26.061).
Assim, não há que se cogitar de insuficiência de fundamentação
ou invalidade dos argumentos, pois existem indícios suficientes de que o paciente
vem praticando delitos de forma reiterada.
Com efeito, é dever do Estado garantir a paz e ordem social a
todos os cidadãos, encontrando-se bem delimitada a necessidade da prisão
preventiva porque a reiteração em condutas criminosas demonstra que a proibição
contida na lei penal não tem sido suficiente para afastar o paciente de condutas
criminosas.
Ademais, não se constata, a priori, a desproporcionalidade da
prisão frente ao prognóstico de pena final a ser imposta em caso de eventual
condenação, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis podem justificar, em
tese, a imposição de regime inicial mais gravoso do que o aberto.
Em relação a pandemia do coronavírus, a Recomendação no
62/2020 do Conselho Superior de Justiça não comporta aplicação genérica e
irrestrita, pelo contrário, deve ser valorada caso a caso.
No mais, vale salientar que o pleno do Supremo Tribunal Federal
não referendou a liminar concedida na ADPF 347.
Na situação em análise, o paciente é jovem (21 anos) e não há
qualquer comprovante de que sofra de alguma enfermidade que o coloque no
grupo de risco para o COVID19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150506-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos para a prisão
preventiva, afasto a alegação de constrangimento ilegal, mantendo a custódia
cautelar.
Enfim, bem demonstrado o periculum libertatis que sustenta a
manutenção da prisão preventiva, o constrangimento gerado ao paciente é legal e
não merece correção pela via eleita.
Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos para a prisão
preventiva, afasto a alegação de constrangimento ilegal, mantendo a custódia
cautelar.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator